Tribunal: TJSP
Processo: 1026479-43.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. Acordo firmado com a corré vendedora do veículo no curso da demanda. Prosseguimento somente contra a instituição financeira. Danos morais. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO E DANOS MORAIS. Ocorrência. Ofensa à honra por macular o bom nome no mercado. Exclusão após a quitação que competiria ao credor.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. Acordo firmado com a corré vendedora do veículo no curso da demanda. Prosseguimento somente contra a instituição financeira. Danos morais. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO E DANOS MORAIS. Ocorrência. Ofensa à honra por macular o bom nome no mercado. Exclusão após a quitação que competiria ao credor. Inteligência do Enunciado da Súmula 548 do C. STJ. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601727
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026479-43.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARIA DE LOURDES ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
DAYCOVAL S/A e EXXPO CARROS COMERCIO DE VEÍCULOS E MOTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026479-43.2018.8.26.0564 -Voto no 32289
2
Apelação Cível – no 1026479-43.2018.8.26.0564
Apelante/Autora:
MARIA DE LOURDES ALMEIDA
Apelada/Réu:
BANCO DAYCOVAL S/A
Parte:
EXXPO CARROS COMÉRCIO DE VEÍCULOS
E MOTOS LTDA (Baixado)
MM. Juiz de Direito: Leonardo Fernando de Souza Almeida
Comarca de São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Voto no 32289
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO.
RESCISÃO
CONTRATUAL. Acordo firmado com a corré vendedora do
veículo no curso da demanda. Prosseguimento somente contra a
instituição financeira. Danos morais. MANUTENÇÃO DO NOME
DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS
QUITAÇÃO DO DÉBITO E DANOS MORAIS. Ocorrência.
Ofensa à honra por macular o bom nome no mercado. Exclusão
após a quitação que competiria ao credor. Inteligência do
Enunciado da Súmula 548 do C. STJ. Indenização por danos
morais fixada em R$ 10.000,00. RECURSO DA AUTORA
PROVIDO.
Trata-se de “ação de anulação de negócio
jurídico c.c. reparação de danos materiais e danos morais com pedido de tutela
de urgência” ajuizada por MARIA DE LOURDES ALMEIDA contra BANCO
DAYCOVAL S/A, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 111/113), cujo
relatório adoto. Em razão da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do
procurador do Réu arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
justiça gratuita a ela concedida.
A Autora, inconformada, interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 121/132), tendo o Réu apresentado contrarrazões às
e-fls. 136/140.
O recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026479-43.2018.8.26.0564 -Voto no 32289
3
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória fundada no
adimplemento deficiente de contrato de compra e venda de veículo, ajuizada
contra
vendedora de veículo e instituição financeira responsável pelo
financiamento do veículo.
Narrou a Autora ter desistido da compra,
restituindo o bem à vendedora 03/SET/2018, tendo em vista que sobre o veículo
objeto do contrato pendia bloqueio judicial decorrente de débito trabalhista da
proprietária anterior. Requereu, por meio da presente demanda, a anulação do
negócio jurídico de compra e venda do veículo, a restituição da quantia antecipada
a título de sinal, a declaração da inexigibilidade do débito em relação à instituição
financeira e indenização por danos morais. A título de antecipação de tutela,
requereu que a instituição financeira se abstivesse de cobrar a dívida e de
negativar seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Em contestação, a instituição financeira
noticiou a quitação do financiamento, informando que em 21/NOV/2018, a corré
vendedora do veículo firmou com a instituição financeira termo em que assumiu a
responsabilidade pela evicção, comprometendo-se a restituir a quantia recebida da
corré em 24 horas, e assumindo a responsabilidade sobre as multas, impostos e
autuações pendentes sobre o bem na data da venda (fl. 86)
Na sequência, às fls. 93/94, sobreveio
transação entre a Autora e a corré vendedora do veículo, homologada às fls. 107,
em decisão que determinou o prosseguimento do feito somente em relação à
instituição financeira.
A r. sentença entendeu que a Autora anuiu
com a quitação do financiamento quando transacionou com a vendedora do
veículo, inviabilizando a anulação do contrato. Ponderou, ademais, que não houve
qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira isoladamente, e que,
eventual responsabilidade solidária decorrente da atuação da vendedora do
veículo tornou- se obrigação extinta em razão da transação firmada com a corré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026479-43.2018.8.26.0564 -Voto no 32289
4
por força do art. 844 do Código Civil. Assim, julgou improcedente o pedido inicial.
A Autora, inconformada, ajuizou o presente
recurso de apelação, devolvendo ao reexame do Tribunal as questões do
cabimento da indenização por dano moral.
A Autora pretende a reforma da sentença
pretendendo a condenação da corré instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais, tendo em vista que foi descumprida a decisão
antecipatória de tutela, com a negativação do nome da Autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito, que foi mantida mesmo após intimação da decisão
antecipatória de tutela.
O recurso da Autora merece provimento.
Na hipótese dos autos, tem aplicação o art
493 do Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 493. Se, depois da propositura
da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a
requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”
Na hipótese dos autos, a demanda foi
ajuizada em 17/OUT/2018, tendo restado incontroverso nos autos que o contrato
de financiamento foi quitado pela corré vendedora do veículo em 21/NOV/2018.
Ainda, ficou comprovado que, em que pese o
deferimento da tutela de urgência, determinando a exclusão e cancelamento da
negativação do nome da Autora (fls. 40/41), decisão da qual a instituição financeira
corré foi intimada em 06/DEZ/2018 (fl. 53), o nome da Autora continuou
negativado, demonstrando a Autora que em 30/JAN/2019 (réplica à contestação
fl. 103), permanecia a negativação.
Ocorre que competiria ao credor promover a
exclusão da negativação no prazo de cinco dias úteis a partir do pagamento, nos
termos da Súmula 548: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do
devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026479-43.2018.8.26.0564 -Voto no 32289
5
pagamento do débito.”
A corré credora do financiamento, desse
modo, ao deixar de proceder ao levantamento da restrição após a quitação do
débito, corrigindo imediatamente informação que sabia não ser mais exata, agiu
com excesso no exercício regular do seu direito subjetivo de credora, devendo
responder pela omissão e pelo excesso, que constituem ato ilícito, gerando o
dever de indenizar por danos morais, independente de prova de qualquer prejuízo
efetivo, nos exatos termos da jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE
REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
DEVIDA. (...). 3. O STJ, no que se refere especificamente à indenização por dano moral, possui
entendimento de que esta é cabível, com base na simples prova de que houve inscrição, ou
manutenção, indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a
demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp
1370591/PR, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.JUN.2013, DJe 12.JUN.2013). (destacado).
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NO SPC APÓS A QUITAÇÃO, POR LAPSO
RAZOÁVEL. DANO INDENIZÁVEL. VALOR MÓDICO, CONSIDERANDO A INADIMPLÊNCIA
ANTERIOR. I. Constitui obrigação do credor providenciar, junto ao órgão cadastral de dados, a
baixa do nome do devedor após a quitação da dívida que motivou a inscrição, sob pena de, assim
não procedendo em tempo razoável, responder pelo ato moralmente lesivo, indenizando o
prejudicado pelos danos morais causados. II. Ressarcimento que deve ser proporcional à lesão,
evitando enriquecimento sem causa. III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.
(REsp 621836/PR, Ministro Aldir Passarinho Junior, T4 - QUARTA TURMA, j. em 07.12.2004, DJ.
em 21.03.2005).
É fato público e notório, independendo, pois,
de prova (CPC, art. 334, I), que a anotação ou manutenção indevida no banco de
dados do órgão de proteção ao crédito implica a perda do bom nome na praça e
em conseqüência perda do crédito, provocando assim dano moral, diante do
abalo na reputação da pessoa, ou seja, do consumidor.
Verificado, portanto, a existência de danos
morais, passa-se à verificação do “quantum debeatur” a ser fixado na hipótese
em exame.
Para o arbitramento do valor indenizatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026479-43.2018.8.26.0564 -Voto no 32289
6
certo que devem ser considerados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de se atender as suas funções (i) reparatória e (ii)
punitiva. Ressalve-se, ainda, que não deve o dano moral representar
procedimento de enriquecimento injustificado para aquele que se pretende
indenizar, já que, dessa maneira, haveria um desvirtuamento ilícito do
ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil; e, ao mesmo tempo, não
pode transparecer iniquidade ao causador do dano.
O “caput” do art. 944 do CC/2002 prevê: “A
indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência,
atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da
indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo”
(TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3,
p. 7679).
Ainda,
leciona
o
i.
Carlos
Roberto
Gonçalves: “Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade
do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de
orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” (em
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).
No
caso
em
exame,
a
fixação
da
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 mostra-se adequada
e razoável diante das circunstâncias do caso, em especial o apontamento e
manutenção indevida do nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito,
por se tratar de valor que indeniza a Autora sem locupletá-la por meio do Poder
Judiciário, servindo, por outro lado, para punir e desestimular condutas reiteradas
da Corré e de seus prepostos.
Quanto às verbas da sucumbência, diante
da procedência do pedido inicial, a sucumbência deve ser integralmente carreada
à Corré, devendo arcar com as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para REFORMAR
a r. sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial com relação ao corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026479-43.2018.8.26.0564 -Voto no 32289
7
BANCO DAYCOVAL, e condená-lo ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 10.000,00, devidamente acrescido de correção
monetária a partir da publicação desta decisão colegiada e de juros de mora
desde 21/NOV/2018, data da quitação do contrato. Em razão da sucumbência,
deverá o corréu arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora